Tribunal: TJDFT
Processo: 0744394-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O recurso. Agravo de instrumento interposto pelo executado objetivando a reforma da decisão, proferida em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada.
2. Fatos relevantes. O agravante formulou pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com o fim de incluir no polo passivo do cumprimento de sentença empresa que imputa ser gerenciadora dos pagamentos recebidos nas operações realizadas pela executada, apontando a existência de conluio entre as empresas para encobrir os bens da devedora.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, de modo a incluir no polo passivo do cumprimento de sentença a empresa que faz a intermediação dos pagamentos realizados à agravada em suas operações comerciais.
III. Razões de Decidir
4. Para o processamento da desconsideração da personalidade jurídica, seja em qualquer de suas modalidades (propriamente dita, inversa, indireta ou expansiva), faz-se necessária a comprovação dos requisitos estabelecidos, ao menos, no § 5o do art. 28 do CDC (teoria menor), quando presente a relação de consumo.
5. O simples fato de a pessoa jurídica ADYEN intermediar pagamentos e constar como beneficiária em um boleto não é capaz de revelar que tem sido utilizada com a finalidade de encobrir os bens da Agravada.
6. A mera existência de grupo econômico não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica (art. 50, § 3o, do Código Civil).
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários. A ementa servirá de Acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28, §5o; CC, art. 50, §3o.